Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-54.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL CORRELATO A CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM DECORRÊNCIA DE OUTROS ATOS INFRACIONAIS. REMISSÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
1. A teor do art. 126, do ECA, devem ser analisados, para a concessão da remissão, as circunstâncias e consequências do fato, o contexto social e personalidade do adolescente, bem como sua maior ou menor participação no ato infracional.
2. O atingimento da maioridade e a superveniência de condenação penal definitiva ou o cumprimento de outras medidas socioeducativas pela prática de outros atos infracionais, por si sós, não obstam o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional cometido quando os autores do fato ainda eram adolescentes.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.